Tribunal: TJPA
Processo: 0805626-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805626-77.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE ANTONIO ALVES DE MELO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INADMISSÃO DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de Apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou improcedente pedido de anulação de processo administrativo disciplinar, reintegração ao cargo público e pagamento de vencimentos retroativos, ajuizado por servidor público estadual com deficiência física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de atuação monocrática para não conhecimento da Apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC; e (ii) se houve impugnação específica aos fundamentos da sentença que confirmou a validade do PAD e rejeitou os pedidos formulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, III, do CPC, aplicável aos casos de recurso inadmissível por ausência de impugnação específica.
4. A Apelação limitou-se a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem enfrentamento concreto aos fundamentos da sentença, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a inadmissibilidade do recurso que não atende ao requisito da dialeticidade.
6. O Agravo Interno também não enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, reiterando argumentos genéricos já refutados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a decisão monocrática do relator que não conhece de Apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A reprodução dos argumentos da petição inicial, sem confronto com os fundamentos da decisão recorrida, viola o princípio da dialeticidade e torna o recurso inadmissível.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ ANTONIO ALVES DE MELO contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada para anulação de Processo Administrativo Disciplinar, reintegração em cargo público e condenação ao pagamento de vencimentos não recebidos, proposta em face do ESTADO DO PARÁ.

Na origem, o autor, Oficial de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Pará, pleiteou a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão, sustentando a ocorrência de irregularidades procedimentais, cerceamento de defesa e desconsideração da sua condição de pessoa com deficiência física (amputação do antebraço esquerdo, CID S58.1), circunstância que, segundo alegou, comprometeria sua capacidade laboral e justificaria tratamento funcional diferenciado.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que o PAD seguiu os ditames legais e constitucionais do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa garantidos, e que a perícia médica judicial concluiu pela capacidade do autor em desempenhar suas funções.

Ademais, ressaltou que a alegação de deficiência física foi considerada no âmbito do pedido de revisão disciplinar, sendo rejeitada por não configurar fato novo apto a infirmar a demissão aplicada.

Em sede de recurso de Apelação, o recorrente apresentou os mesmos fatos e direitos da petição inicial e pugnou pela reforma da decisão de primeiro grau, sem apontar o erro da decisão de primeiro grau.

O recorrido, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em segundo grau, o ministério público se manifestou pelo desprovimento ao recurso de Apelação.

A decisão monocrática combatida, ID nº 19931703, negou conhecimento ao recurso, por ausência de dialeticidade entre a sentença e as razões expostas.

Inconformado o Apelante interpôs recurso de Agravo de Interno.

Em suas razões recursais, defende que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, pois teria havido impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Argumenta que, embora a condição de pessoa com deficiência não fosse nova, foi indevidamente desconsiderada na dosimetria da penalidade imposta, sendo relevante tanto sob o prisma da proporcionalidade quanto da razoabilidade administrativa.

Sustenta que os mandados não cumpridos, que embasaram sua demissão, foram poucos frente à totalidade e que, mesmo nesses, houve diligência, restando ausente a configuração da desídia funcional.

Pleiteia, portanto, o juízo de retratação ou, alternativamente, o regular processamento do recurso perante o colegiado.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para o conhecimento da Apelação Cível interposta, com o consequente provimento do recurso originário e a anulação da penalidade de demissão.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ pugna pelo desprovimento do Agravo Interno, sustentando que a apelação foi inepta por reproduzir os mesmos argumentos da petição inicial, sem combater diretamente os fundamentos da sentença, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ressalta que o controle judicial está limitado à legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a incursão no mérito, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto.

Acrescenta que o laudo pericial comprovou a aptidão do recorrente para o exercício das funções laborais e que a penalidade foi proporcional à sua conduta funcional, em consonância com a jurisprudência do STJ, inclusive com base na recente Súmula n.º 665.

O Ministério Público, em parecer, ratificou o parecer já apresentado, pelo desprovimento do recurso de Apelação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Com base no Art. 1.021 conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

O cerne da questão está em verificar se foi acertada a decisão monocrática, sob minha relatoria, que negou conhecimento ao recurso de Apelação, do Agravante, sob a premissa de ausência de dialeticidade recursal, por mera reprodução da petição inicial, sem atacar o conteúdo da decisão de primeiro grau.

Em suas razões, o agravante aduz que a decisão combatida não seria possível em atuação monocrática e que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em relação à atuação monocrática, o CPC estabelece, em seus Art. 932 e Art. 1.011 que, recebido o recurso de Apelação, o relator poderá atuar monocraticamente nos casos de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, vejamos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

(...)

“Art. 1.011
. Recebido o recurso de apelação
no tribunal e distribuído imediatamente,
o relator:

I - Decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do
art. 932, incisos III a V
;

II - se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado.”

Como observado, é possível a atuação monocrática quando do não conhecimento de recurso, em casos de não impugnação específica da decisão recorrida, por expressa previsão do CPC.

Portanto, não merece prosperar a alegação de impossibilidade de rejeição monocrática do recurso de apelação.

Sobre a alegação de impugnação específica da sentença, observo que, na inicial, o autor discorreu que foi instaurado o PAD, segundo a portaria nº 647/2012, que ocasionou sua demissão do cargo, pontuou que a portaria de instauração do procedimento não foi fundamentada adequadamente, vez que não apontou detalhadamente os fatos e provas imputadas, o que ocasionou prejuízo ao autor.

Ademais, pontuou que o processo administrativo extrapolou o prazo legal para a sua conclusão.

Pontuou ainda, que a carga horaria trabalhada não estaria compatível com sua situação de deficiente físico, aduziu que não ficou configurada a responsabilidade funcional e que a pena aplicada fugiu a razoabilidade.

Pugnou pelo recebimento dos vencimentos referentes ao período em que esteve afastado.

Nos autos, houve a produção de prova pericial e foi preferido sentença.

A sentença de primeiro grau analisou as teses apresentadas pelo autor, quanto à portaria de instauração do procedimento, esgotamento do prazo para a conclusão do PAD, sua situação como pessoa deficiente, e concluiu que não houve erro na atuação administrativa, portanto, julgou improcedentes os pedidos do autor.

Inconformado, o autor apresentou recurso de Apelação, reiterando os fatos já narrados à inicial, e reproduzindo os mesmos tópicos e argumentos da petição inicial, sem, contudo, apontar os supostos erros da sentença e as razões pela qual pretende a reforma, ao final pugnando pela revisão da sentença de primeiro grau com a mera repetição da inicial.

Portanto, trata-se de mero inconformismo contra a decisão, sem base de argumentação ou diálogo contra a sentença impugnada.

A atuação monocrática do relator, nesse caso, encontra respaldo nos Arts. 932, III, e 1.011, I, do CPC, sendo medida legítima para garantir a racionalidade do processo e impedir o trâmite de recursos meramente protelatórios ou formalmente inadmissíveis.

Como é cediço, a Constituição Federal garante o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição, entretanto, o código de processo civil estabelece regramentos para o bom funcionamento destas garantias constitucionais processuais.

O CPC estabelece que a Apelação conterá a exposição de fatos e direitos e as razões do pedido de reforma, conforme se verifica:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Como visto, o princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na Apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida.

Portanto, a mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica conforme doutrina e jurisprudência dos Tribunais.

Sobre a inadmissão de recurso quando ausente a dialeticidade, vejamos a decisão do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.

ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1 .021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ
.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC.

3. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2300284 SP 2023/0048033-0, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Neste sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM OS ARGUMENTOS DECISÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que considerou inadmissível a apelação interposta pelo ente federativo.

2. O agravo interno manejado pelo Estado não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência.

3. Conforme evidenciado na fundamentação, o agravante, além de não impugnar especificamente as bases da decisão recorrida, apresentou argumentos sem relação com o conteúdo desta, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência.

4. Agravo interno não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000021-88.1997.8.14.0042 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/10/2020)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXISTÊNCIA DE IRREGU-LARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Observa-se a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III e 1.021 § 1º do NCPC.

2. Em razões recursais o agravante devolveu à apreciação desta Corte as mesmas alegações já realizadas em sede de apelação, sem se manifestar sobre os fundamentos da decisão monocrática que já as havia refutado, nem mesmo para explicar a razão pela qual o AR juntado aos autos deveria ser desconsiderado.

3. Presente existência de óbice para o conhecimento do presente recurso na medida em que em seus requerimentos a agravante não ataca os fundamentos do decisum, se limitando a reproduzir argumentos já levantados anterior-mente.4. Recurso não conhecido (TJPA – Apelação Cível – Nº 0006906-13.2010.8.14.0051 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/05/2019)

A jurisprudência de outros Tribunais aponta no mesmo sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO CONTRAPÕEM OS ARGUMENTOS LANÇADOS NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO O apelo deve ser discursivo, apontando argumentos que contradizem o que serviu de base para o julgador, explicitando os motivos pelos quais clama pela reforma do veredito. Logo, se a narrativa recursal não indica os motivos de fato e de direito que esgrimam os fundamentos da sentença, há ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo, portanto, incognoscível o reclamo.”

(TJ-SC - Apelação: 5036218-53.2022 .8.24.0930, Relator.: Roberto Lepper, Data de Julgamento: 04/05/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão que não conheceu da Apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC).

É como decido.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2025